Tribunal: TJDFT
Processo: 0716420-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716420-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ANDREIA PONTES CADETE AGRAVADO: CLAUDENILCE PONTES CADETE D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão (ID 25903350) proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no agravo de instrumento interposto por Cláudia Andreia Pontes Cadete. Na petição de ID 25955260, a parte requerente alega que as notas fiscais expedidas em nome da pessoa jurídica comprovam a veracidade do acordo firmado entre a agravante e a Sra. Ana Paula. Comenta que “não foi levado aos autos a prova documental da vontade a concordância da responsável pela pessoa jurídica da microempresa (ANA PAULA APARECIDA DOS SANTOS DINIZ – CNPJ No 30.474.559/0001-14), ter passado de fato o comando da microempresa, que de fato funciona no referido endereço” (sic). Indica que junta os aludidos documentos neste momento, porquanto expressam a verdade dos fatos. Reitera, de forma sintética, as razões do agravo de instrumento, mormente no que concerne ao perigo de dano alegado. Colaciona documentos ao ID 25955262. A parte adversa apresentou inconformismo quanto ao pedido de reconsideração (ID 25971692). É o relato do necessário. Decido. 2. A par de o pedido de reconsideração não representar uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator do agravo de instrumento, impende registrar que a agravante não apresenta fundamentos hábeis a modificar o decisum. Ainda que se considerem relevantes as alegações contidas no pedido de reconsideração, vislumbra-se que em nada infirmam a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, lastreada precipuamente na constatação, em um exame prévio, dos requisitos do art. 561 do CPC para concessão da liminar de reintegração de posse à parte adversa. Ressalta-se que, no pleito da requerente, não houve demonstração de fato novo apto a ensejar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada. Ademais, os fundamentos apresentados na petição em exame configuram verdadeira emenda ao recurso aviado anteriormente, o que não se admite, tendo em vista que já se operou a preclusão consumativa no momento da interposição do agravo de instrumento. Acerca do princípio da complementaridade, que constitui exceção no sistema recursal, confira-se a clara lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ad litteris: No direito processual civil as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo que o recurso seja interposto num momento procedimental e as razões apresentadas posteriormente, como ocorre no processo penal. Aplica-se a preclusão consumativa no momento de interposição de recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões. Desse modo, não se permite à recorrente aditar a peça recursal, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão. Com efeito, toda a fundamentação relacionada à insurgência recursal e o pedido correlato devem ser concentrados na peça recursal. Não se permite, portanto, o aditamento à fundamentação do recurso, diante da preclusão consumativa, devendo-se aguardar o julgamento de mérito pelo colegiado. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição de ID 25955260. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1599